Tribunal: STF
Processo: Rcl 63119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), nos autos do MS nº 0004860-56.2023.5.13.0000, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 7222.



    No tocante ao paradigma, a parte reclamante alega que o STF explicitou 



    “algumas condições a serem preenchidas (relativamente aos trabalhadores celetistas) para que a Lei nº 14.434/22 pudesse ser aplicada ao caso concreto, ou seja, para que o piso salarial da enfermagem fosse exigível, quais sejam: 



    a) negociação coletiva previa; 



    b) esgotamento do prazo de 60 dias a partir da publicação da decisão (12/07/2023); 



    c) ausência de acordo.“



    O Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba afirma que, 



    “APENAS no dia 13/09/2023 (já vencido o prazo de 60 dias assinalado pelo STF na ADI 7.222), a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde abriu uma Reclamação Pré-Processual (RPP) de nº 0004746- 20.2023.5.13.0000 junto ao CEJUSC-JT-2º Grau do TRT13, visando convocar o Sindicato autor para, apenas então, iniciar tratativas de negociação sobre o piso salarial dos enfermeiros. 



     Ainda que vencido o prazo de 60 dias estabelecido na ADI 7.222, o Sindicato autor recebeu a proposta de Convenção Coletiva por parte da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde e submeteu a categoria no Estado da Paraíba, tendo sido integralmente rejeitada em assembleia ocorrida no dia 26/09/2023, conforme documentação anexa.”



    Defende que, nesse contexto, 



    “é inequívoco que houve a negociação coletiva prévia para a aplicação do piso salarial entre os representantes dos estabelecimentos privados de saúde no Estado da Paraíba, e os enfermeiros, estes representados pelo Sindicato autor. 



    A partir disso, também se mostrou inequívoca a ausência de qualquer acordo sobre o piso salarial dos enfermeiros dentro do prazo de 60 dias assinalado pelo c. STF na ADI 7.222.” 



    O reclamante sustenta que 



    “ajuizou [então], em 09/10/2023, Ação Civil Coletiva de nº 0001027-37.2023.5.13.0030 em face do Hospital Nossa Senhora das Neves S/A, exigindo o fiel cumprimento da Lei nº 14.434/22, ou seja, visou que o citado hospital pagasse imediatamente o piso salarial dos seus empregados ENFERMEIROS tendo em vista que todas as condições estabelecidas pela decisão tomada por esta c. Corte nos autos da ADI 7.222, publicada em 12/07/2023, haviam sido implementadas.”



    Informa que foi proferida decisão liminar nos autos da referida ação coletiva, impondo ao Hospital Nossa Senhora das Neves Ltda o dever de implementar, imediatamente, o piso salarial dos enfermeiros substituídos no valor de R$ 4.750,00; tendo sido essa decisão questionada por meio do Mandado se Segurança nº 0004860-56.2023.5.13.0000 (processo em referência nesta reclamatória).



    O Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba afirma que o TRT 13, na ação mandamental, deferiu a tutela de urgência em favor do nosocômio, suspendendo a implementação do direito dos trabalhadores celetistas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional por desrespeito à eficácia do julgado na ADI nº 7222.



    No ponto, defende que 



    “a decisão reclamada cria exigência e interpretação não prevista na decisão tomada na ADI 7.222, ou seja, amplia os efeitos da expressão ‘não havendo acordo’ prevista naquela decisão paradigma, exigindo que uma negociação coletiva perdure infinitamente até ter um desfecho formal e oficial, o que fatalmente deixaria a categoria profissional dos enfermeiros ‘presos’ às infindáveis novas propostas de acordo, como estratégia para ‘ganhar tempo’ por parte dos hospitais. 



    Dessa forma, em hipótese alguma pode-se entender (como fez a decisão reclamada) que a Lei 14.434/2022 teve os seus efeitos suspensos simplesmente pelo fato da CNSaúde ou a Federação dos Hospitais privados terem aberto, de forma voluntária e unilateral, as citadas Reclamações Pré-Processuais (RPP) no âmbito do c. TST e do c. TRT13 para discutir a aplicação do piso salarial da enfermagem, tendo, no entanto, já esgotado o prazo de 60 dias e sem qualquer acordo, visto que a proposta foi rejeitada pela categoria dos enfermeiros na Paraíba.



    Pensar dessa forma, estaria a decisão reclamada usurpando a própria competência do e. STF. ”



    O Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão “dos efeitos da decisão reclamada constante dos autos do Mandado de Segurança nº 0004860-56.2023.5.13.0000”.



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado 



    “a fim de reconhecer como vigente e aplicável imediatamente os efeitos da Lei 14.434/22 no caso concreto junto a Ação Civil Coletiva de nº 0001027- 37.2023.5.13.0030”.



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (e-Doc. 55).



    Regularmente citado, o Hospital Nossa Senhora das Neves S/A ofereceu contestação (e-Doc 41).



    A Procuradoria-Geral da República, considerando que a tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera nos autos da RPP nº 0004746-20.2023.5.13.0000, opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 7.222/DF. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. TRABALHADORES CELETISTAS. NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. ACORDO FRUSTRADO. INCIDÊNCIA DA LEI 14.434/2022. PROCEDÊNCIA. 



    1. A decisão reclamada, a qual concedeu liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou a imediata implementação do piso salarial dos enfermeiros violou a decisão proferida na ADI 7.222/DF, uma vez que o item (iii) é explícito em atestar que, “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento.” 



    — Parecer pela procedência da reclamação.” (e-Doc 57)



    É o relatório. Decido.



    Questiona-se nessa reclamação decisão do TRT 13, nos autos do MSCol nº 0004860-56.2023.5.13.0000, mediante a qual se cassou decisão liminar proferida na Ação Civil Coletiva nº 0001027-37.2023.5.13.0030, fazendo cessar os efeitos de decisão que determinara ao Hospital Nossa Senhora das Neves Ltda. que procedesse à implantação imediata do piso instituído pela Lei nº 14.434/2022 no salário dos enfermeiros que lhe são vinculados pelo regime da CLT.



    Em consulta no sítio eletrônico do TRT 13 pela numeração única do MSCol nº 0004860-56.2023.5.13.0000, verifico que o TRT 13 assentou a perda de objeto do MSCol nº 0004860-56.2023.5.13.0000 em virtude de prolação de sentença de mérito nos autos da aludida ação civil coletiva.



    Ademais, consultado os andamentos processuais da Ação Civil Coletiva nº 0001027-37.2023.5.13.0030, verifico que a pretensão do Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba foi julgada procedente em primeiro garu de jurisdição, sendo mantido o entendimento pelo TRT 13, em sede de recurso ordinário, mediante acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. LEI 14.434/2022. DECISÃO DO STF EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI 7222. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. OCORRÊNCIA DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CONCILIAÇÃO. PRONTA IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. Restando infrutíferas as comprovadas tentativas de conciliação entre empregados da enfermagem e representantes do ramo hospitalar torna-se necessária a implantação do piso salarial estabelecido na Lei nº 14.434/2022, com os balizamentos impostos pelo E. STF em sede de embargos de declaração na ADI 7222. Recurso ordinário desprovido.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que há perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente